Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-80.2018.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação anulatória de contrato cumulada com reparação de danos patrimonial e moral julgada parcialmente procedente para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Apelo do corréu Ramiery. Alegado ilícito não demonstrado pela apelada, a ensejar o afastamento da condenação ao pagamento de indenização

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação anulatória de contrato cumulada com reparação de danos patrimonial e moral julgada parcialmente procedente para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Apelo do corréu Ramiery. Alegado ilícito não demonstrado pela apelada, a ensejar o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, observada a legitimidade das contratações. Apelo da autora. Descabimento da pretensão de cancelamento dos contratos, repetição do indébito e majoração da indenização por dano moral, uma vez que as contratações são válidas, e não há prova de fraude, como visto. Apelo da instituição financeira. Retificação do polo passivo como requerido, prejudicada a análise do recurso no mais. Recurso do corréu Ramiery provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e julgar improcedente a ação; apelo da autora não provido; e recurso da instituição financeira parcialmente provido apenas para determinar a retificação do polo passivo para constar Banco Itaú BMG Consignado S.A., em substituição ao Itaú Unibanco S.A.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000704671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000695-80.2018.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante RAMIERY
NOVENTA - ME e Apelante/Apelado BANCO ITAÚ S/A, é apelada/apelante ZILDA
DONIZETI DA SILVA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do corréu Ramiery provido para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e julgar
improcedente a ação; apelo da autora não provido; e recurso da instituição financeira
parcialmente provido. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000695-80.2018.8.26.0397 -Voto no 11871
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000695-80.2018.8.26.0397
Comarca: Nuporanga Vara Única
Apelante/Apelada: Zilda Donizeti da Silva
Apelantes/Apelados: Ramiery Noventa ME e Itaú Unibanco S.A.
Voto no 11.871
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação anulatória de contrato
cumulada com reparação de danos patrimonial e moral julgada
parcialmente procedente para condenar os réus, solidariamente,
a pagarem à autora indenização por dano moral no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais). Apelo do corréu Ramiery.
Alegado ilícito não demonstrado pela apelada, a ensejar o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por
dano moral, observada a legitimidade das contratações. Apelo
da autora. Descabimento da pretensão de cancelamento dos
contratos, repetição do indébito e majoração da indenização
por dano moral, uma vez que as contratações são válidas, e não
há prova de fraude, como visto. Apelo da instituição financeira.
Retificação do polo passivo como requerido, prejudicada a
análise do recurso no mais. Recurso do corréu Ramiery
provido para afastar a condenação ao pagamento de
indenização por dano moral e julgar improcedente a ação;
apelo da autora não provido; e recurso da instituição financeira
parcialmente provido apenas para determinar a retificação do
polo passivo para constar Banco Itaú BMG Consignado S.A.,
em substituição ao Itaú Unibanco S.A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000695-80.2018.8.26.0397 -Voto no 11871
3
Vistos.
Ação anulatória de contrato cumulada com
indenização por danos patrimonial e moral julgada parcialmente
procedente pelo MM. Juiz Iuri Sverzut Bellesini para condenar os réus,
solidariamente, a pagarem à autora indenização por dano moral no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária desde o
arbitramento e juros moratórios legais a partir da citação. A autora foi
condenada a arcar com o pagamento de 50% das custas, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor do pedido julgado
improcedente; e cada corréu foi condenado a arcar com o pagamento de
25% das custas, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor atualizado da condenação, de forma solidária. O juízo de origem
ainda tornou sem efeito a tutela de urgência, uma vez que os descontos não
foram considerados ilegais.
Embargos de declaração opostos pelo corréu
Ramiery (páginas 348/350), rejeitados (página 352).
Apela o corréu Itaú a pedir reforma da r. sentença
(páginas 354/360). O recorrente requer a retificação do polo passivo para
substituir Itaú Unibanco S.A. por Banco Itaú Consignado S.A. Aduz que os
contratos foram firmados pela apelada, com recebimento de valores, de
maneira que não praticou ato ilícito, e a culpa foi atribuída ao corréu, a
irresignar-se contra a condenação solidária. Subsidiariamente, requer seja
determinada a compensação de valores. Nega a ocorrência de dano moral
porque o apelante não cometeu ilícito, e subsidiariamente, defende a
redução do quantum.
Apelo tempestivo.
Apela a autora (páginas 371/376). A recorrente
aduz que o coapelado Ramiery agiu de forma a liberar valor em sua conta,
sem seu consentimento, e que foi por ele orientada a sacar o dinheiro e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000695-80.2018.8.26.0397 -Voto no 11871
4
entregar-lhe para cancelar os empréstimos. Pretende sejam cancelados os
contratos, devolvidos os valores descontados de forma dobrada, e
majorado o valor da indenização por dano moral para R$ 25.000,00 (vinte
e cinco mil reais).
Apelo tempestivo. Sem preparo, ante a gratuidade
da justiça (página 163/164).
Contrarrazões do corréu Itaú Unibanco e do
corréu Ramiery (páginas 383/392 e 401/403).
Recurso adesivo interposto pelo corréu Ramiery
(páginas 394/399). O apelante requer a concessão da gratuidade da justiça,
como requerido em contestação. Alega que a apelada celebrou os
empréstimos de livre e espontânea vontade, conforme depoimento pessoal
da recorrida e oitiva de testemunhas, e nega prejuízo à apelada, pois firmou
os empréstimos e usufruiu do crédito, a negar a ocorrência de dano moral.
Diz inexistir prova de emprego de meio ardil. Subsidiariamente, pretende
seja reduzido o quantum.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões às páginas 413/417.
Inicialmente distribuído o recurso ao Ilustre
Desembargador Ramon Mateo Júnior (página 406), foi determinada a
redistribuição ante prevenção (página 419).
Intimado (página 427), o corréu apelante Itaú
complementou o valor do preparo recursal (páginas 430/433).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000695-80.2018.8.26.0397 -Voto no 11871
5
Ação anulatória de contrato cumulada com
indenização por danos patrimonial e moral, sob alegação de descontos
indevidos nas contas mantidas pela autora junto ao Banco do Brasil e
Banco Bradesco. A recorrente alega que o corréu Ramiery, correspondente
do Banco BMG, informou que existiam margens em sua aposentadoria e
pensão por morte, recebidas em contas mantida junto ao Banco Bradesco e
Banco do Brasil, para levantamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), para reforma da residência da autora, outros
financiamentos, e quitação, por meio de TED do Banco BMG ao Banco do
Brasil, de contrato de financiamento para aquisição de veículo, firmado
anteriormente. Desse modo, bastava à autora sacar o valor junto ao Banco
do Brasil e entregar o montante ao Banco BMG para quitação do
financiamento do veículo, observado que o corréu Ramiery informou que a
quitação seria mais vantajosa se realizada junto ao Banco BMG. Em
29.01.2016 o corréu realizou TED no 9172979, no montante de R$
1.352,39 (um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove
centavos) para a conta mantida junto ao Banco do Brasil; de maneira que
em 01.02.2016 a autora sacou a quantia de R$ 1.352,00 (um mil, trezentos
e cinquenta e dois reais) e entregou-a ao corréu em mãos para quitação do
financiamento do veículo. Contudo, outras transferências foram realizadas
para conta mantida junto ao Banco do Brasil sem conhecimento da autora
em 12.03.2015: TED no 118847, no valor de R$ 189,01 (cento e oitenta e
nove reais e um centavo); TED no 118848, no valor de R$ 66,80 (sessenta
e seis reais e oitenta centavos); TED no 118866, no valor de R$ 426,64
(quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos); TED no
118869, no valor de R$ 69,19 (sessenta e nove reais e dezenove centavos),
com posterior saque no 171140559817135, no valor de R$ 1.350,00 (um
mil, trezentos e cinquenta reais) em 17.03.2015; e em 27.01.2016 foi
realizada TED no 076421, no valor de R$ 1.079,11 (um mil e setenta e
nove reais e onze centavos), com posterior saque na mesma data. Aduz que
também houve transferências em sua conta mantida junto ao Banco
Bradesco, TED no 2107803, no valor de R$ 665,97 (seiscentos e sessenta e
cinco reais e noventa e sete centavos) em 13.03; TED no 2396771, no valor
de R$ 645,91 (seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e centavos) em
13.03; e TED no 9447332, no valor de R$ 921,23 (novecentos e vinte e um
reais e vinte e três centavos) em 27.01, bem como foram celebrados
contratos de empréstimo junto ao Banco Itaú em nome da autora em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000695-80.2018.8.26.0397 -Voto no 11871
6
12.03.2015, conforme extrato de empréstimos consignados do INSS, cujas
parcelas passaram a ser descontadas em abril de 2015: contrato
551520869, no valor de R$ 1.127,96 (um mil, cento e vinte e sete reais e
noventa e seis centavos), com parcelas no valor de R$ 17,25 (dezessete
reais e vinte e cinco centavos); contrato 553420695, no valor de R$
4.970,36 (quatro mil, novecentos e setenta reais e trinta e seis centavos),
com parcelas no valor de R$ 142,55 (cento e quarenta e dois reais e
cinquenta e cinco centavos); contrato 555420807, no valor de R$ 1.088,56
(um mil e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), com parcelas no
valor de R$ 31,22 (trinta e um reais e vinte e dois centavos); contrato
556420876, no valor de R$ 2.201,88 (dois mil, duzentos e um reais e
oitenta e oito centavos), com parcelas no valor de R$ 63,15 (sessenta e três
reais e quinze centavos); e contrato 559620850, no valor de R$ 665,97
(seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), com
parcelas no valor de R$ 19,10 (dezenove reais e dez centavos). Em
13.03.2015 foi realizado o empréstimo relativo ao contrato 555120646, no
valor de R$ 7.523,22 (sete mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e dois
centavos), com parcelas no valor de R$ 217,20 (duzentos e dezessete reais
e vinte centavos), que passaram a ser descontadas em abril de 2015. E em
24.01.2016 foram realizados os empréstimos: contrato no 568904299, no
valor de R$ 921,23 (novecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos),
com parcelas no valor de R$ 27,20 (vinte e sete reais e vinte centavos), que
passaram a ser descontadas em fevereiro de 2016; e contrato 568804113,
no valor de R$ 1.079,11 (um mil e setenta e nove reais e onze centavos),
com parcelas no valor de R$ 32,33 (trinta e dois reais e trinta e três
centavos), que passaram a ser descontadas em fevereiro de 2016. Alega
que os empréstimos foram firmados sem seu conhecimento ou autorização,
a aduzir fraude perpretada pelos réus. Requer seja concedida a antecipação
dos efeitos da tutela para determinar que os réus se abstenham de realizar
descontos no benefício previdenciário da autora, bem como sejam
cancelados os contratos de empréstimo consignado; e pede sejam
condenados os recorridos à repetição em dobro dos valores descontados,
no valor de R$ 50.739,66 (cinquenta mil, setecentos e trinta e nove reais e
sessenta e seis centavos), e ao pagamento de indenização por dano moral
no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000695-80.2018.8.26.0397 -Voto no 11871
7
Em defesa, o corréu Ramiery alega ilegitimidade
passiva, porque é correspondente bancário e sua função é recolher
documentos e propostas emitidas pelos bancos e, em seguida, enviá-las
para as instituições bancárias, e nega efetuar operação de crédito,
tampouco entregar dinheiro em moeda corrente, observado que ele não
figura em nenhum dos contratos. Diz que o crédito é disponibilizado pelo
banco, conforme comprovantes de TED. No mais, diz ser incontroverso
que a autora procurou o correspondente bancário para realização dos
empréstimos, e não há prova de contratação fraudulenta, ou alegação de
que os valores não foram creditados em favor da recorrente. Nega a
ocorrência de dano indenizável.
Em contestação, o corréu Itaú alega que os
contratos foram assinados pela autora, e que todos os valores foram
devidamente depositados em conta corrente da autora. Defende a
regularidade da contratação ante refinanciamento. Requer a retificação do
polo passivo para substituir Itaú Unibanco S.A. por Banco Itaú Consignado
S.A. Alega que o contrato no 551520869 foi firmado em 12.03.2015, no
valor de R$ 1.166,99 (um mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e
nove centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 32,35 (trinta e dois
reais e trinta e cinco centavos), e que, do valor contratado, R$ 1.058,77
(um mil e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos) foram utilizados
para quitação do saldo devedor do contrato de empréstimo no 546324732, a
restar o valor líquido de R$ 69,19 (sessenta e nove reais e dezenove
centavos), liberado por meio de TED em conta bancária mantida pela
autora junto ao Banco do Brasil. Aduz que o contrato no 553420695 foi
firmado em 12.03.2015, no valor de R$ 5.142,09 (cinco mil, cento e
quarenta e dois reais e nove centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$
142,55 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), e que
do valor contratado foi deduzida a quantia de R$ 4.543,72 (quatro mil,
quinhentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) para quitação
do saldo devedor do contrato no 244035220, a restar o valor líquido de R$
426,64 (quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos),
disponibilizado por meio de TED em conta mantida pela autora junto ao
Banco do Brasil. Aduz que o contrato no 555420807 foi firmado em
12.03.2015 no valor de R$ 1.126,18 (um mil, cento e vinte e seis reais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000695-80.2018.8.26.0397 -Voto no 11871
8
dezoito centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 31,22 (trinta e um
reais e vinte e dois centavos), e que do valor contratado foi deduzida a
quantia de R$ 1.021,76 (um mil e vinte e um reais e setenta e seis
centavos) para quitação do saldo devedor do contrato de empréstimo no
541624715, de maneira a restar o valor líquido de R$ 66,80 (sessenta e seis
reais e oitenta centavos), liberado em conta mantida pela autora junto ao
Banco do Brasil. Sustenta que o contrato no 556420876 foi firmado em
12.03.2015, no valor de R$ 2.277,94 (dois mil, duzentos e setenta e sete
reais e noventa e quatro centavos) a ser quitado em 72 parcelas de R$
63,15 (sessenta e três reais e quinze centavos), e que do valor contratado
foi deduzida a quantia de R$ 2.012,87 (dois mil e doze reais e oitenta e sete
centavos) para quitação do saldo devedor do contrato de empréstimo no
242435210, de maneira a restar o valor líquido de R$ 189,01 (cento e
oitenta e nove reais e um centavo), disponibilizado em conta mantida pela
autora junto ao Banco do Brasil. Aduz que o contrato no 559620850 foi
firmado em 13.03.2015, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 19,10
(dezenove reais e dez centavos), e que o valor liberado foi de R$ 665,97
(seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Aduz que o
contrato no 555120646 foi firmado em 13.03.2015 no valor de R$ 7.834,63
(sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), a ser
quitado em 72 parcelas no valor de R$ 217,20 (duzentos e dezessete reais e
vinte centavos), e que do valor contratado R$ 6.927,31 (seis mil,
novecentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos) foram utilizados para
quitar o saldo devedor do contrato de empréstimo no 546824878, e que
houve disponibilização do valor líquido de R$ 645,91 (seiscentos e
quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) em conta mantida pela
autora junto ao Banco Bradesco. Alega que o contrato no 568904299 foi
firmado em 27.01.2016, no valor de R$ 952,71 (novecentos e cinquenta e
dois reais e setenta e um centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$
27,60 (vinte e sete reais e sessenta centavos), com liberação da quantia de
R$ 921,23 (novecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos) em conta
mantida pela autora junto ao Banco Bradesco. Aduz que o contrato no
568804113 foi firmado em 27.01.2016, no valor de R$ 1.116,04 (um mil,
cento e dezesseis reais e quatro centavos), a ser quitado em 72 parcelas de
R$ 32,33 (trinta e dois reais e trinta e três centavos), liberada a quantia
líquida de R$ 1.079,11 (um mil e setenta e nove reais e onze centavos) em
conta mantida pela autora junto ao Banco do Brasil. Nega a ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000695-80.2018.8.26.0397 -Voto no 11871
9
dano indenizável.
Saneado o feito (páginas 325/326), foi deferida a
colheita dos depoimentos pessoais da autora e do corréu Ramiery, bem
como a produção de prova testemunhal.
Em audiência foram colhidos os depoimentos da
autora e do corréu Ramiery, bem como foram ouvidas as testemunhas
arroladas pela autora.
Afastada a alegação de ilegitimidade passiva, a
ação foi julgada parcialmente procedente para condenar os réus,
solidariamente, a pagarem à autora indenização por dano moral no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Com relação ao apelo do corréu Ramiery, cumpre
observar que o recorrente requereu a concessão da assistência judiciária
gratuita por ocasião do oferecimento da contestação (página 194), e não
houve apreciação do pedido.
Apesar de não ter o apelante recolhido as taxas de
mandato, o juízo a quo determinou a intimação da apelada para manifestar-
se sobre a contestação (página 291). É o caso de reconhecer o deferimento
implícito do benefício.
Nesse sentido:
“Assistência judiciária
Justiça gratuita -
Requerimento na inicial - Pedido não apreciado no despacho
inicial, sendo determinada a citação do réu. Deferimento
implícito - Recurso não conhecido neste aspecto, com
observação”. (TJSP, Agravo de Instrumento no 0081368-
22.2009.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Thiago Siqueira, j. em 13.05.2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000695-80.2018.8.26.0397 -Voto no 11871
10
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
Requerimento na exordial - Pedido não apreciado no despacho
inicial, sendo determinada a citação do réu - Deferimento
implícito - Recurso de apelação interposto pelo autor é
tempestivo, não havendo óbice para o seu recebimento -
Recurso
provido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
0140572-26.2011.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Rui Cascaldi, j. 11/10/2011).
Não há prova de que a autora apelada tenha
efetuado a entrega ao apelante de valores anteriormente creditados em sua
conta, inclusive para quitação de contrato de financiamento de veículo,
uma vez que as únicas testemunhas arroladas pela autora recorrida são suas
filhas, ouvidas na condição de informantes. Além disso, é inadmissível
exigir do apelante prova de fato negativo, consistente na alegação de que
não houve fraude.
Não foi demonstrado o alegado ilícito, consistente
na apropriação pelo apelante dos créditos disponibilizados pela instituição
financeira em virtude dos contratos efetivamente firmados pela autora
apelada, conforme instrumentos de páginas 236/237 (contrato no
551520869), 242/243 (contato no 553420695), 248/249 (contrato no
55420807), 255/256 (contrato no 5564208796), 260/263 (contrato no
559620850), 268/269 (contrato no 555120646), 276 (contrato no
568904299) e 281/284 (contrato no 568804113) - cujas assinaturas não são
impugnadas pela recorrida -, e extratos bancários que evidenciam a
disponibilização do valor líquido relativo a cada um dos oito contratos
impugnados, conforme páginas 74 (R$ 69,19, sessenta e nove reais e
dezenove centavos, em 12.03.2015; R$ 426,64, quatrocentos e vinte e seis
reais e sessenta e quatro centavos, em 12.03.2015; R$ 66,80, sessenta e
seis reais e oitenta centavos, em 12.03.2015; e R$ 189,01, cento e oitenta e
nove reais e um centavo, em 12.03.2015); 47 (R$ 665,97, seiscentos e
sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos em 13.03; e R$ 645,91,
seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos, em 13.03); 50
(R$ 921,23, novecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos, em
27.01); e 84 (R$ 1.079,11, um mil e setenta e nove reais e onze centavos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000695-80.2018.8.26.0397 -Voto no 11871
11
em 27.01.2016), respectivamente.
As
contratações
são
válidas,
e
não
foi
demonstrado o alegado ilícito, de maneira que é o caso de afastar a
condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
Com relação ao apelo da autora, há evidente
inovação recursal ao alegar que a apelante sacou os valores
disponibilizados e entregou-os ao coapelado Ramiery para cancelamento
dos empréstimos, uma vez que na petição inicial alegou que teria sacado os
valores e disponibilizado ao coapelado Ramiery para quitação de outro
empréstimo firmado anteriormente (páginas 02/03), o que não foi
devidamente demonstrado, como visto.
Cumpre observar inexistir qualquer indício de
que os saques na conta mantida junto ao Banco do Brasil, nos valores de
R$ 1.079,11 (um mil e setenta e nove reais e onze centavos), em
27.01.2016, e de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), em
17.03.2015 (página 40) não tenham sido efetuados pela apelante,
observado inexistir prova de qualquer reclamação administrativa ou
requerimento de bloqueio do cartão de movimentação da conta, à época,
perante o depositário, a quem compete eventual responsabilidade objetiva
por saques fraudulentos, observado ainda que após os referidos saques a
autora apelante continuou a movimentar a conta.
O mesmo ocorre com relação aos saques na conta
mantida junto ao Banco Bradesco, no valor de R$ 1.300,00 (um mil e
trezentos reais) em 18.03, C/C BDN 8496660, no valor de R$ 900,00
(novecentos reais), em 27.01, C/C BDN 8496111, no valor de R$ 1.000,00
(um mil reais) em 16.02, cartão CB 2570078, e no valor de R$ 121,00
(cento e vinte e um reais) em 22.02, cartão CB 2570078.
É oportuna a lição de Vicente Greco Filho:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000695-80.2018.8.26.0397 -Voto no 11871
12
“O autor, na inicial, afirma certos fatos
porque deles pretende determinada consequência de direito;
esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob
pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova
quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O Juiz julgará
o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o
fato constitutivo de seu direito.” (“Direito Processual Civil
Brasileiro”, editora Saraiva, segundo volume, terceira edição, p.
177).
Não há prova do fato constitutivo do alegado
direito da recorrente.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito. E dele a apelante não se desincumbiu
satisfatoriamente.
A propósito:
“EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. C.C. INDENIZAÇÃO. Se a autora
não faz prova, mesmo que mínima, de suas alegações, o pedido
improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC/2015. Sentença
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP 26a Câmara de Direito
Privado Apelação no 1003767-39.2015.8.26.0637 rel. Des.
FELIPE FERREIRA j. 29.9.2016 v.u.).
Válidas as contratações, e não evidenciado ato
ilícito, como visto, não há se falar em cancelamento dos contratos,
repetição do indébito ou majoração da indenização por dano moral, ora
afastada.
Quanto ao apelo da instituição financeira,
considerado que os contratos discutidos foram firmados por Banco Itaú
BMG Consignado S.A. (páginas 236/237, 242/243, 248/249, 255/256,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000695-80.2018.8.26.0397 -Voto no 11871
13
260/263, 268/269, 276 e 281/284), defiro a retificação do polo passivo
para substituir Itaú Unibanco S.A. pelo referido contratante.
Afastada a condenação ao pagamento de
indenização por dano moral, como visto, não há se falar em condenação
solidária, compensação de valores, ou redução do quantum, de maneira
que a apreciação do recurso da instituição financeira está prejudicada em
tais aspectos.
O julgamento passa a ser de improcedência.
Arbitro honorários advocatícios de sucumbência
em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar
da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do
trabalho e tempo exigidos para a execução do mister (incisos I, II, III e IV,
do mencionado dispositivo legal).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000695-80.2018.8.26.0397 -Voto no 11871
14
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Considerado
o
não
provimento
do
apelo
interposto pela autora, nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor
atualizado da causa.
Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo
interposto pelo corréu Ramiery para afastar a condenação ao pagamento de
indenização por dano moral e julgar improcedente a ação; nega-se
provimento ao recurso da autora; e dá-se parcial provimento ao apelo da
instituição financeira apenas para determinar a retificação do polo passivo
para constar Banco Itaú BMG Consignado S.A., em substituição a Itaú
Unibanco S.A. A autora é condenada a arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000695-80.2018.8.26.0397 -Voto no 11871
15
atualizado da causa, elevados em sede recursal para 11%, observado o
disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator